Tribunal: STF
Processo: RE 77095
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. O PRAZO PARA
RECORRER SE CONTA DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO, NÃO DA DATA EM QUE
DETERMINADO AO COATOR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. -
CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E SUBSEQUENTE DEMISSAO, NOS TERMOS DO ART.
7, PAR. 1, DO AI N.I. - ACÓRDÃO QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE DA
PUNIÇÃO, PORQUE NÃO PREVISTA EM LEI E PORQUE NÃO CONCEDIDA
OPORTUNIDADE DE DEFESA AO SERVIDOR. - DUPLA MOTIVAÇÃO, SENDO A
PRIMEIRA INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400) E SEGUNDA LEGITIMA
APRECIAÇÃO DE FORMALIDADE EXTRINSECA DO ATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE IMPUGNA UM DOS FUNDAMENTOS. - NÃO CONHECIMENTO.